Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-57.2024.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002369-57.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARINES RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 864.796.361-04 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):

MARINES RIBEIRO DE CARVALHO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, para afastar a cobrança de tarifa de registro de contrato no valor de R$ 287,58 e determinar sua restituição simples, mantendo a legalidade das tarifas de avaliação de bem e de cadastro, bem como dos juros remuneratórios pactuados.

A instituição financeira sustenta a legalidade da tarifa com fundamento nos
arts
. 1.361, § 1o, e 490 do CC, a efetiva prestação do serviço e a aplicação da tese firmada no REsp no 1.578.553/SP. Alega ausência de má-fé e requer redimensionamento da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva realização do registro perante o órgão de trânsito competente; (
ii
) saber se há interesse recursal quanto à alegação de impossibilidade de repetição do indébito em dobro; e (
iii
) saber se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.361, § 1o, do CC exige o registro do contrato para a constituição da propriedade fiduciária. O art. 490 do CC atribui ao comprador as despesas de registro, salvo disposição em contrário.

O STJ, no REsp no 1.578.553/SP, firmou tese no sentido de que é válida a cláusula de ressarcimento da despesa de registro, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso, a instituição financeira não comprovou a realização do registro do contrato junto ao DETRAN ou órgão competente. A mera anotação de
pré-gravame
em sistema privado não se confunde com o registro exigido pelo art. 1.361, § 1o, do CC e pelo art. 129-B do CTB.

Incumbia à ré comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausente prova da efetiva prestação do serviço, a cobrança da tarifa é abusiva.

Não há interesse recursal quanto à alegação de impossibilidade de repetição em dobro, pois a sentença determinou restituição simples.

Mantém-se a sucumbência recíproca fixada, nos termos do art. 86 do CPC, pois ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com registro de contrato de alienação fiduciária, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. 2. A ausência de comprovação do registro perante o órgão competente torna abusiva a cobrança da respectiva tarifa. 3. Inexiste interesse recursal quanto à repetição em dobro quando a sentença determina restituição simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 490 e 1.361, § 1o; CTB, art. 129-B; CPC,
arts
. 86, 373, II, 85, § 11, e 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário no 1002369-57.2024.8.11.0088, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã, tendo como apelada MARINES RIBEIRO DE CARVALHO.

A ação revisional foi ajuizada pela consumidora MARINES RIBEIRO DE CARVALHO em face do BANCO ITAUCARD S.A., objetivando a revisão de contrato 23900875

de financiamento de veículo

RENAULT

SANDERO STEPWAY
celebrado em 09/01/2024, no valor de R$ 42.861,38, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.228,97.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para afastar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 287,58 determinando sua restituição à parte autora de forma simples,
conforme:

Vistos etc.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
MARINES RIBEIRO DE CARVALHO
em face do
BANCO ITAÚCARD S.A.,
alegando, em síntese, que celebrou um contrato de financiamento de veículo com a ré, tendo sido cobrados juros e encargos abusivos, causando excessiva onerosidade contratual.

Requereu a revisão das cláusulas contratuais, com a declaração de ilegalidade dos juros abusivos, bem como das taxas e tarifas indevidamente cobradas, além da repetição em dobro dos valores descontados a maior.

Em decisão de ID 180143397 foi deferida a gratuidade de justiça, e indeferida a tutela provisória.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação em ID 183595922, com preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora. No mérito, sustenta que a contratação foi efetivada de modo regular, defendendo a inexistência de abusividade da taxa de juros, bem como a legalidade da cobrança das tarifas impugnadas pela autora. Pugnou ao final pela improcedência dos pedidos exordiais.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, na petição de ID208310600.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.
Passo a decidir
.

II. FUNDAMENTAÇÃO

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Quanto a gratuidade da justiça, reza o art. 98 do CPC, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça (...).”

A rigor, conforme se extrai da Carta Magna, o gozo dos benefícios da Justiça Gratuita requer a comprovação da insuficiência de recursos.

Partindo desta premissa, exclusivamente em relação a pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 99, §3°, do CPC).

Em reforço a regra, que consiste na comprovação da insuficiência de recursos, conforme alude o §2°, do art. 99 do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”.

Na hipótese, o deferimento das benesses à requerente foi efetivado na decisão de ID 180143397, após a análise da documentação incrustada aos autos.

Verifico que já na época, o acervo patrimonial constituído pela requerente, bem como a sua condição como contratante de alienação fiduciária foi devidamente considerado para os fins de concessão da justiça gratuita, não tendo o requerido reunido outros elementos ou novas provas acerca da alteração nas condições financeiras da autora, que justificasse a revisão da benesse.

Salienta-se que a "insuficiência de recursos", prevista no caput do artigo 98, é requisito para concessão do benefício. Assim, não são exigidos miserabilidade, estado de necessidade, renda familiar ou faturamento máximo ao beneficiário da gratuidade judiciária, pois não se pode exigir que o sujeito tenha que comprometer sua renda ou liquidar seus bens para ter acesso à justiça e custear o processo.

De todo modo, no caso em exame, a autora comprova não auferir renda elevada (
IDs
177716842 e 177716843), e nem reunir patrimônio de vultuoso valor (ID 177716845), bem assim, que os valores do contrato o oneram excessivamente, pressupostos estes que autorizam a concessão, e manutenção, dos benefícios da justiça gratuita.

Posto isso,
indefiro
o pedido de revogação da gratuidade de Justiça concedida em favor da parte requerente.

MÉRITO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DA APLICAÇÃO DO CDC

Constitui objeto da presente ação Operação de Crédito Bancário no 23900875, efetuada pelo réu em 09/01/2024, documento de ID 183595925.

Trata-se, pois, de típico contrato de adesão, conforme reza o art. 54, do CDC:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Como é cediço, as normas de defesa do consumidor têm aplicação aos contratos bancários, conforme consagrado pelo STF, no julgamento da ADIN n. 2.591-1/DF.

No Superior Tribunal de Justiça a questão restou também dirimida por meio da Súmula 297: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desse modo, sendo a presente relação jurídica regulada por um contrato de adesão, tratando-se de típica relação de consumo, as normas de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao caso em tela.

DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA

O princípio
pacta sunt servanda
preconiza que o contrato é dotado de força obrigatória daquilo que foi estabelecido entre as partes, de modo que os ajustes consignados no documento são intangíveis, não podendo ser mudados ou revogados, salvo por consentimento mútuo daqueles que assinaram o contrato; quando ocorrer alguma causa legal de nulidade ou de revogação; ou no caso de autorização legal.

Todavia, o referido brocado não se aplica de forma absoluta ao caso em voga, uma vez que se trata de relação jurídica de consumo, entabulada através de um contrato de adesão, em que as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pela parte ré.

Ademais, é obrigação do Poder Judiciário, ao examinar os termos do instrumento que vincula as partes litigantes, verificar se foram obedecidos os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato e, ainda, os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em uma relação de consumo, como é o caso dos autos, caso reste comprovada a abusividade de cláusulas do pacto adjeto, mister a revisão contratual para se garantir o equilíbrio das obrigações das partes, mesmo porque a proteção dos direitos do consumidor, parte hipossuficiente da relação contratual, possui natureza cogente, conforme esclarecido no art. 1o daquele diploma legal.

Imperioso destacar que, em tese, ao magistrado é vedada a análise de cláusulas abusivas que não foram expressamente identificadas na exordial nos termos do verbete 381 da Súmula do STJ que estabelece:

Súmula 381: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Destarte, a análise do caso concreto se restringirá única e exclusivamente àquelas cláusulas que foram expressamente, na fundamentação da exordial, apontadas como abusivas, qual seja a
taxa de registro de contrato, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro, e taxa de juros acima do pactuado
.

TARIFA DE AVALIAÇÃO

Na CCB, objeto desta ação, há previsão de cobrança, pela instituição financeira, da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 709,00, com o que a consumidora também não concorda (ID 183595925).

A cobrança dessa tarifa foi objeto de julgamento pelo STJ, através do Tema 958 (Recurso Especial n. 1578553/SP):

‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ, DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/4/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.0401 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/1/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3...”

Verifica-se que o STJ, através da tese 2.3, consagrou entendimento no sentido de validar a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Pois bem, no caso em tela a consumidora adquiriu um veículo usado.

Outrossim, a ré comprovou nos autos a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo, conforme laudo de ID 183595928, o qual dispõe sobre a consulta a base de dados referentes a débitos e restrições do veículo (administrativas, judiciais e leilão) e gravames.

Além do mais, o valor cobrado de R$ 709,00 é compatível com o valor total do empréstimo, razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, não há se falar em abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem.

TARIFA DE CADASTRO

Na operação realizada a ré cobrou o valor de R$ 986,00, a título de tarifa de cadastro, com o que a autora não concorda, alegando ser ilegal (ID 183595925).

Contudo, sem razão a autora, visto que esse encargo tem amparo legal, pelo que é devido e deve ser mantido.

No julgamento do Recurso Especial representativo n. 1.251.331, o STJ deixou claro, através da 2a Tese para efeito do art. 543-C, do CPC, “que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1...

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido”.

Reconheceu o STJ, pois, que a Circular n. 3.371, de 2.007, do Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no art. 3o da Resolução CMN 3.518, de 2.007, garantiu às instituições financeiras o direito de cobrar a Tarifa de Cadastro, como forma de remuneração dos serviços de realização de pesquisa em registros de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento de
conta-corrente
de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.

E a Resolução CMN 3.919, de 2.010, que revogou a Resolução 3.518, de 2.007, alterando e consolidando as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, manteve o direito das instituições
financeiras em exigir do consumidor o pagamento da Tarifa de Cadastro, o que foi reafirmado na Resolução 4.021, de 2.011.

Assim, com relação a Tarifa de Cadastro, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que é válida, nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, também é o entendimento do e. TJMT, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO
FIDUCUÁRIA -
VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA PACTUADA em 2,77% A.M QUE NÃO PODE SER REPUTADA ABUSIVA PARA A MODALIDADE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
- TARIFA
DE REGISTRO, TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM –
LEGALIDADE -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO REALIZADA À PARTE E NÃO INTEGRA O BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência
, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação
não retratada
no presente caso. São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto. in
casu
, referidas tarifas foram expressamente pactuadas e não se vislumbra onerosidade excessiva, pelo que incabível a revisão. A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso. Constatado que a contratação do seguro ocorreu à parte e não integra o bojo do contrato, não se configura venda casada. Diante do desprovimento do recurso no caso não há falar em repetição do indébito. (N.U 1020263-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

No caso em tela, a parte requerida comprovou o efetivo registro do contrato e dos dados da contratante junto à FEBRABAN, por meio do documento de ID 183595930, desincumbindo, assim do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Quanto ao valor, entende este juízo não ser abusivo, ou seja, não viola alguma norma do CDC.

Portanto, a tarifa de cadastro, no valor de R$ 986,00, deve ser mantida em observância ao princípio
pacta sunt servanda
, visto que está devidamente pactuada pelas partes.

REGISTRO DE CONTRATO

Na CCB emitida pela consumidora foi pactuada a tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 287,58, com o que a autora não concorda (ID 183595925).

Através do julgamento do Tema 958, o STJ entendeu pela validade da cobrança,
desde que comprovado o efetivo registro do contrato e o pagamento do valor incluído na operação
.

‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ, DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/4/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.0401 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/1/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3...”

No caso em tela, a parte requerida não comprovou o efetivo registro do contrato junto ao DETRAN, ou a órgãos correlatos. Os documentos colacionados ao feito não demonstram a restrição lançada pela ré sobre o prontuário do veículo, tampouco o pagamento do serviço solicitado perante o órgão de trânsito nesse sentido, restando prejudicada a confirmação da legalidade da verba cobrada a esse título.

Cito nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA .
SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DO APELANTE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO
BEM .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO.
ILEGALIDADE .
ausência de demonstração da prestação do SERVIÇO. legalidade da Tarifa de cadastro cobrada dentro da média de valores praticada no mercado, à época da assinatura do contrato, ADEMAIS DE não haver prova de relacionamento anterior entre as partes. DEVOLUÇÃO SIMPLES. READEQUAÇÃO DAS
PARCELAS .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009149720218260491 SP 1000914-97.2021.8 .26.0491, Relator.: César
Zalaf
, Data de Julgamento: 23/02/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
REVISIONAL .
CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ANOTAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO
COMPROVADA .
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONSTADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TAXA DE
JUROS .
SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE FATORES DE RISCO ELEVADO. VALOR DO CRÉDITO INFERIOR A UM QUARTO DO PREÇO DA GARANTIA. ABUSIVIDADE
CONSTATADA .
REDUÇÃO PARA A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 .
Embora válida, a cobrança de tarifa de registro de contrato pressupõe efetiva prestação do serviço correspondente. 2. Por definição legal, o registro do contrato de alienação fiduciária de veículo automotor se dá com a anotação perante o órgão de trânsito competente
( CC
, art. 1361, § 1o; CTB,
art
. 129-B). 3. A imagem de tela sistêmica, extraída do sistema nacional de gravames - SNG, não comprova a efetiva prestação do serviço de registro do contrato perante o órgão de trânsito, vez que se trata de anotação de
pré-gravame
, em sistema privado.
4 .
A pactuação de juros remuneratórios em percentual que exorbita o dobro da média de mercado, divulgada pelo Banco Central, admite a excepcional interferência judicial. Jurisprudência consolidada da 18a Câmara Cível desta Corte. 5. Circunstâncias do caso concreto que recomendam a medida interventiva, com redução da taxa para a média de
mercado .
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00155129520228160045 Arapongas, Relator.: substituto
osvaldo
canela
junior
, Data de Julgamento: 19/11/2024, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2024)

Assim, é imperioso o acolhimento da pretensão autoral nesse sentido, a fim de declarar a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e determinar a restituição dos valores pagos a esse título.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

É cediço que as instituições financeiras regularmente constituídas
submetem-se
ao regime estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional e às normas editadas pelo Banco Central do Brasil, não se lhe aplicando os preceitos da denominada Lei de Usura (Decreto n° 22.626/33), especialmente a norma do art.1°, que veda a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (12%).

Com efeito, em se tratando de instituição financeira, não está a requerida
adstrita
à limitação de Juros, a teor da Súmula 596 do STF:

Súmula 596/STF. “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

O Superior Tribunal de Justiça Também se manifestou nesse sentido, no julgamento do
REsp.
1.061.530- RS, em 22/10/2008, no qual foi instaurado acidente de recurso repetitivo, que assim orienta:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33, Súmula 596 do STF);

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Cumpre observar que aludido precedente, mesmo reconhecendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, manifestou-se pela possibilidade de revisão das suas taxas quando, diante das peculiaridades do caso concreto, restar cabalmente demonstrada situação de desvantagem exagerada ao consumidor.

Assim, na hipótese de constatação de abusividade, a jurisprudência já evoluiu no sentido de privilegiar a parte mais fraca na relação de consumo, de forma a combater a cobrança de juros remuneratórios acima do mercado, taxas onerosas em demasia, reajustando-se o débito pelo índice mais benigno ao consumidor.

Desse modo, poder-se-ia entender que haveria liberdade legal na fixação da taxa de juros. Não é essa, porém, a interpretação que vem sendo adotada de modo geral. E assim porque os juros livres propiciariam arbitrariedades e excessos que não se compatibilizam com os princípios norteadores do CDC e do Código Civil de 2002.

Essa conclusão pode ser deduzida da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que
pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado
(Recurso Especial no 1.061.530/RS).

No mesmo sentido, já decidiu o e. TJMT:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA - VEÍCULO –JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA PACTUADA QUE NÃO PODE SER REPUTADA ABUSIVA - TARIFA DE REGISTRO, TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NO BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA – INADMISSIBILIDADE OFENSA A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – RESTITUIÇÃO DO MONTANTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PORÉM, NA FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS DÉBITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não retratada no presente caso.
[...] (N.U 1001339-07.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Ademais, no julgamento do Recurso Especial supracitado, o STJ também firmou posicionamento a respeito da taxa a ser aplicada quando reconhecida a abusividade na contratação dos juros remuneratórios, no seguinte sentido:

"1.3. Taxa aplicável quando reconhecida a abusividade na contratação dos juros remuneratórios. A questão final atinente a este tópico procura responder ao seguinte problema: constatada a abusividade, qual taxa deve ser considerada adequada pelo Poder Judiciário? Muitos precedentes indicam que, demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda,
EDcl
no
AgRg
no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) Esta solução deve ser mantida, pois coloca o contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais COMARCA DE NOVA LIMA – 2a VARA CÍVEL afastar, todavia, a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre convencimento racional, indicar outro patamar mais adequado para os juros, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo."

Dessa forma, é admitida a revisão de taxa de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade reste demonstrada no caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que as partes celebraram contrato bancário, sendo as taxas de juros estipuladas em 1,96%ao mês e 26,23%ao ano, conforme documento de ID 183595925,
enquanto que
taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação era de1,99% ao mês e27,16% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-01-09
).

Vejamos, a taxa média deve ser tomada como uma orientação (parâmetro) para aferição da abusividade, sendo permitida certa variação, desde que não seja excessivamente elevada. Há precedentes do STJ no sentido de que é possível uma variação razoável da taxa de juros, observadas as peculiaridades do caso concreto. No julgamento do Resp. n. REsp 1.061.530/RS, a Ministra Nancy Andrighi explica:

"Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Vê-se, portanto, que
conforme orientação do STJ, somente a cobrança de taxa de juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia taxa média de mercado
configura abusividade,
o que não se verifica do caso dos autos
.

Conforme dito acima, a taxa de juros pactuada no contrato da autora é de
1,96%ao mês e 26,23%ao ano
,sendo que a taxa média de juros, na data da celebração do negócio (09/01/2024), conforme tabela do Banco Central do Brasil era de1,99% ao mês e27,16% ao ano, a qual, multiplicada por 1,5 (uma vez e meia), atinge o patamar de
2,99% ao mês e 40,74% ao ano
.

Desse modo, verifica-se que a taxa pactuada era inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado vigente na época do contrato.

Ademais, em que pese tenha a parte autora alegado que a requerida aplicou juros maior do que o estipulado, tal fato não ficou comprovado. O laudo contábil de ID 177716850, produzido unilateralmente pela parte e não corroborado por nenhuma outra prova constante dos autos, não esclarece como chegou a tal patamar. Outrossim, ainda que o tivesse sido, tal patamar, de 1,99% ao mês, não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado vigente na época do contrato, que como visto, era de 2,99%.

Portanto, não há se falar em abusividade.

Assim, considerando que somente pode ser revista pelo Poder Judiciário a taxa de juros extraordinária, desproporcional e abusiva, o que não é o caso dos autos, as taxas de juros cobradas em decorrência do contrato impugnado devem ser mantidas
incólumes
, nos termos em que foram pactuadas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, apenas para
AFASTAR
a legalidade da cobrança da
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
, no valor de
R$ 287,58 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
, o qual deverá ser restituído à parte autora,

de forma simples, corrigida monetariamente desde a data do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), e com juros de mora a partir da citação.

Por conseguinte, decreto a extinção do feito com resolução do mérito, com espeque no artigo 487, I, do CPC.

Quanto a atualização monetária, considerando que a citação ocorreu após a entrada em vigor da Lei n 14.905/2024, que alterou o Código Civil, em 31/08/2024 (ID 182478005), a correção monetária se fará pelo
IPCA
e os juros de mora pela taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), ou seja, incidirá apenas a
SELIC
, na forma do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, caput e § 1o, todos do Código Civil.

Diante da sucumbência recíproca, fixo os ônus sucumbenciais no importe de 70% a serem suportados pela autora, e 30% a serem suportados
pela
ré, parâmetro a ser utilizado no pagamento das custas processuais. Quanto aos honorários, fixo-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o valor irrisório da condenação e/ou do proveito econômico. Desse total, a autora deverá pagar 70% em favor dos advogados do réu; e o réu deverá pagar 30% em favor dos advogados da autora. Suspensa a exigibilidade quanto à autor, face a gratuidade de justiça conferida em ID 180143397 e ratificada na presente sentença.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I.C.

Em suas razões recursais
(ID.
339156929
)
, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato;

2)
Ausência de má-fé e impossibilidade de repetição do indébito
;

3) Honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e afastando a condenação à restituição do valor correspondente, bem como para redimensionar a sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de tempestividade recursal
ID.
339156935
, e o preparo foi devidamente recolhido
ID.
340057865
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos
(ID.
339156934
)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO(S):

MARINES RIBEIRO DE CARVALHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, afastando a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 287,58, determinando sua restituição à parte autora de forma simples, corrigida monetariamente desde a data do efetivo pagamento, com juros de mora a partir da citação.

A sentença manteve a legalidade das tarifas de avaliação de bem e de cadastro, bem como a taxa de juros remuneratórios pactuada, por considerar que não ultrapassava uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que a cobrança da tarifa de registro de contrato é legítima, porquanto amparada no artigo 1.361, parágrafo primeiro, do Código Civil, e no artigo 490 do mesmo diploma legal, que atribui ao comprador o ônus das despesas de registro.

Argumenta que o serviço foi efetivamente prestado, conforme se depreende da manutenção do gravame sobre o veículo, que não foi cancelado no prazo de
30
dias previsto na Portaria 65 do DETRAN, o que evidenciaria a realização do registro.

Aduz que a ausência de menção ao cancelamento do gravame na petição inicial corrobora a efetiva prestação do serviço.

Invoca, ainda, a tese fixada no Recurso Especial no 1.578.553/SP, que reconheceu a validade da cobrança da despesa de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Subsidiariamente, alega a ausência de má-fé na cobrança, o que afastaria a repetição do indébito.

Por fim, requer o redimensionamento da sucumbência, ao argumento de que a parte autora decaiu na quase totalidade de seus pedidos, devendo ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos, sustentando que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço de registro do contrato junto ao DETRAN ou órgãos correlatos, o que torna abusiva a cobrança da tarifa correspondente.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, bem como a necessidade de transparência e boa-fé nas relações de consumo.

Argumenta que a instituição financeira não demonstrou a realização do serviço, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Passo à análise das teses recursais.

1) Legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato

A controvérsia devolvida cinge-se à legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 287,58, afastada pela sentença recorrida ao fundamento de que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço junto ao DETRAN ou órgãos correlatos.

A matéria encontra-se disciplinada pelo artigo 1.361, parágrafo primeiro, do Código Civil, que estabelece que a propriedade fiduciária
se constitui
com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

A norma impõe, portanto, o registro do contrato de alienação fiduciária como condição de constituição da garantia real sobre o veículo, atribuindo eficácia erga omnes ao negócio jurídico celebrado entre as partes.

O artigo 490 do Código Civil, por sua vez, dispõe que, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.

A norma estabelece, assim, a regra geral de distribuição dos encargos decorrentes da formalização do negócio jurídico, atribuindo ao adquirente o ônus das despesas de registro, ressalvada disposição contratual em sentido diverso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553/SP, representativo da controvérsia, fixou a tese de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A orientação jurisprudencial reconhece, portanto, a legitimidade da cobrança da despesa de registro de contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

No caso concreto, a instituição financeira apelante não comprovou a efetiva realização do registro do contrato junto ao DETRAN ou órgão de trânsito competente.

Os documentos colacionados aos autos não demonstram a restrição lançada pela ré sobre o prontuário do veículo, tampouco o pagamento do serviço solicitado perante o órgão de trânsito nesse sentido, restando prejudicada a confirmação da legalidade da verba cobrada a esse título.

A apelante sustenta que a manutenção do gravame sobre o veículo, que não foi cancelado no prazo de
30
dias previsto na Portaria 65 do DETRAN, evidenciaria a realização do registro.

Todavia, o argumento não prospera
, visto que a
ausência de cancelamento do gravame não se confunde com a efetiva realização do registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente, porquanto o gravame pode permanecer ativo por outras razões, inclusive por mera anotação sistêmica interna da instituição financeira, sem que tenha havido o registro formal perante o DETRAN, que é o fato gerador da cobrança da tarifa impugnada.

De todo modo, a
instituição financeira apelante tinha o ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o encargo de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a ré não apresentou comprovante de pagamento da taxa de registro junto ao DETRAN, nem certidão ou documento oficial que atestasse a realização do registro do contrato perante o órgão de trânsito competente, limitando-se a argumentar que a manutenção do gravame evidenciaria a prestação do serviço, o que não se mostra suficiente para elidir a conclusão adotada pela sentença recorrida.

A tela sistêmica extraída do Sistema Nacional de Gravames, mencionada pela apelante, não comprova a efetiva prestação do serviço de registro do contrato perante o órgão de trânsito, vez que se trata de anotação de
pré-gravame
, em sistema privado, que não se confunde com o registro formal exigido pelo artigo 1.361, parágrafo primeiro, do Código Civil.

O registro do contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, por definição legal, se dá com a anotação perante o órgão de trânsito competente, conforme dispõe o artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, e não mediante mera anotação em sistema privado de controle de gravames.

Dessarte, não tendo a instituição financeira apelante comprovado a efetiva realização do registro do contrato junto ao DETRAN ou órgão de trânsito competente, a cobrança da tarifa correspondente mostra-se abusiva, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, que ressalva expressamente a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

A exemplo, jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS E DOS SEGUROS. ABUSIVIDADE PARCIAL CONFIGURADA. COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em face de Banco Volkswagen S.A., visando a declaração de nulidade de cláusulas abusivas em contrato de financiamento veicular, com restituição de valores pagos a maior e revisão das parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança da taxa de juros remuneratórios; (
ii
) examinar a legalidade da contratação de seguros no ato da celebração do contrato; (
iii
) aferir a regularidade e a proporcionalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro contratual; e (
iv
) definir a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior, inclusive em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR O CET é lícito quando previsto contratualmente e composto por encargos informados ao consumidor, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios. Não restando comprovada a cobrança de juros além dos contratados, afasta-se a
alegação de abusividade. A contratação de seguros facultativos, firmada por meio de instrumentos autônomos e com expressa anuência do consumidor, não configura venda casada, ausente prova de imposição pela instituição financeira. A tarifa de cadastro, embora lícita no início da relação contratual, revela-se excessiva no valor de R$ 845,00, sendo razoável sua redução para R$ 500,00, conforme os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A tarifa de registro contratual é indevida na ausência de comprovação da efetiva realização do registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, descumprindo o ônus probatório da instituição financeira. Os valores pagos a maior a título de tarifas indevidas devem ser restituídos em dobro, por se tratar de cobrança posterior a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do
EAREsp
676.608/RS pelo STJ. Os consectários legais devem observar a Lei no 14.905/2024, aplicando-se, até sua vigência, os juros pela Taxa Selic e, após, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Selic, deduzido o índice de correção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança da taxa de juros remuneratórios é válida quando prevista contratualmente e não comprovada a aplicação de encargos superiores aos pactuados. A contratação de seguros facultativos mediante instrumentos autônomos e com anuência expressa do consumidor não configura venda casada. A tarifa de cadastro, embora admissível, deve observar critérios de razoabilidade, sendo passível de redução judicial quando excessiva. A tarifa de registro contratual é indevida quando ausente comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. Valores cobrados indevidamente após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, quando violada a boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 405 e 406; CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.251.331/RS, Tema 620; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1008467-58.2023.8.26.0223; TJ-MT, Ap.
Cív
. 10202201320238110002. (N.U 1033591-07.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

A sentença recorrida, ao afastar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 287,58, e determinar sua restituição à parte autora de forma simples, corrigida monetariamente desde a data do efetivo pagamento, com juros de mora a partir da citação, aplicou corretamente a legislação vigente e a orientação jurisprudencial consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Por via de consequência, também não prospera a alegação de que a ausência de menção ao cancelamento do gravame na petição inicial corroboraria a efetiva prestação do serviço, porquanto a parte autora não tinha o ônus de comprovar
fato negativo, incumbindo à instituição financeira apelante demonstrar a realização do serviço que ensejou a cobrança da tarifa impugnada, o que não ocorreu nos autos.

2) Ausência de má-fé e impossibilidade de repetição do indébito

A apelante sustenta, subsidiariamente, que não houve má-fé na cobrança da tarifa de registro de contrato, o que afastaria a repetição do indébito.

Todavia, o argumento não merece conhecimento, porquanto a sentença recorrida determinou a restituição do valor cobrado indevidamente de forma simples, e não em dobro, conforme expressamente consignado no dispositivo da decisão fustigada.

A apelante insurge-se contra condenação que não foi imposta pela sentença recorrida, o que configura ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a interposição de recurso.

Dessarte, não conheço do recurso neste ponto, por ausência de interesse recursal, porquanto a sentença recorrida não condenou a instituição financeira apelante à repetição do indébito em dobro, mas tão somente à restituição do valor cobrado indevidamente de forma simples, não havendo, portanto, gravame a ser reparado pela via recursal.

3) Honorários sucumbenciais

A apelante requer o redimensionamento da sucumbência, ao argumento de que a parte autora decaiu na quase totalidade de seus pedidos, devendo ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, o argumento não prospera
, posto que a
sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, reconheceu a sucumbência recíproca, fixando os ônus sucumbenciais no importe de 70% a serem suportados pela autora e 30% a serem suportados
pela
ré, parâmetro a ser utilizado no pagamento das custas processuais.

Quanto aos honorários, fixou-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo que a autora deverá pagar 70% em favor dos advogados do réu e o réu deverá
pagar 30% em favor dos advogados da autora, suspensa a exigibilidade quanto à autora face à gratuidade de justiça.

A distribuição dos ônus sucumbenciais adotada pela sentença recorrida observou o princípio da causalidade e a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, não se mostrando desproporcional ou injusta.

A parte autora, embora tenha decaído na maior parte de seus pedidos, obteve êxito quanto à declaração de ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, o que justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, que estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

O parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil dispõe que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Todavia, a norma não se aplica ao caso concreto, porquanto a parte autora não sucumbiu em parte mínima do pedido, mas em parcela significativa, o que justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais adotada pela sentença recorrida.

Dessarte, não há razão para o redimensionamento da sucumbência, devendo ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais adotada pela sentença recorrida, que observou o princípio da causalidade e a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados.

Conclusão

Por essas razões,
conheço do recurso, em parte
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026